Tribunal: TJDFT
Processo: 0715249-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715249-41.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANA DA SILVA SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a concessão de tutela de evidência consistente em instituir a pensão militar por morte ficta em favor da agravante (id 193169243 dos autos n. 0704183-10.2024.8.07.0018). Verifico que a decisão agravada utilizou três (3) argumentos para rejeitar a concessão de tutela de evidência: 1) falta de comprovação da continuidade de pagamento da contribuição previdenciária; 2) violação ao princípio da isonomia; e 3) diferença de efeitos jurídicos entre a morte natural e a ficta em relação ao direito de pensão a herdeiros de militar distrital licenciado ou excluído da corporação. As razões da agravante, em análise perfunctória, não aparentam ter combatido todos os argumentos da decisão agravada. Intime-se a agravante para apresentar manifestação quanto ao eventual não conhecimento de seu recurso diante da ausência de dialeticidade recursal com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 17 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator